Tribunal: STF
Processo: ARE 1421999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE REJEITADAS. SERVIDOR APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA ENQUADRADO NO NÍVEL MÉDIO. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO NO NÍVEL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO APRECIADA EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 43. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTENTE. REAJUSTE NOS VENCIMENTOS COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada em desfavor do Estado do Ceará, objetivando o enquadramento na tabela vencimental de nível superior, no que se refere ao exercício no cargo de Oficial de Justiça.



    II. No que se refere a preliminar de suspensão do processo, apesar do art. 1.035, § 5º do CPC de 2015 preconizar que “reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional", o Ministro Marco Aurélio, relator do RE 740008/RR, embora tenha reconhecido a repercussão geral, não determinou a suspensão dos processos que tratam da matéria.



    III. Ademais, os autores requereram, preliminarmente, que sejam presumidas como verdadeiras as informações contidas no quadro comparativo dos vencimentos percebidos antes do enquadramento efetuado pela Lei nº 14.786/2010 e após o enquadramento da respectiva lei. Entretanto, não há confissão se a Fazenda Pública deixar de impugnar, especificamente, as alegações contidas na inicial, em razão da indisponibilidade dos direitos que são defendidos pelos entes públicos



    IV. No que se refere ao pedido preliminar de que seja o julgamento convertido em diligência, no sentido de determinar a expedição de ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para que junte aos autos as informações relativas ao desenvolvimento da carreira, razão também não assiste o apelante. Com efeito, o art. 370, do Código de Processo Civil, dispõe que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.



    V. No caso ora em apreço, verifico que os autores prestaram concurso público para o exercício de cargo de nível médio, almejando, na presente ação, a inserção deles em carreira de nível superior, sob o argumento de que deve ser reconhecida a inconstitucionalidade dos dispositivos presentes na Lei Estadual nº 14.786/2010, sendo eles o art. 4º, II e II, o art. 5º, II, “a”, §1º, o art. 7º,§3º e o art. 45.



    VI. A matéria em discussão foi objeto do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0001398-47.2017.8.06.0000, apreciado pelo Orgão Especial desta Corte de Justiça, sob a Relatoria do Desembargador Tarcílio Souza da Silva, que foi conhecido parcialmente, sendo prejudicado em parte e julgado improcedente na parte conhecida. Nesse sentido, é importante destacar que a referida decisão deve ser aplicada aos casos análogos, consoante o disposto no art. 253 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



    VII. Com efeito, o art. 4º, I e II, da Lei Estadual nº 16.302/17 encontra-se em consonância com o disposto na Carta Magna, que, em seu art. 37, inciso II, prevê a regra do concurso público, o que demonstra que os autores aprovados em um concurso público para nível médio, não poderão ser enquadrados em tabela vencimental de nível superior.



    VIII. Sobre o tema, a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”.



    IX. No mesmo sentido, ressalta-se o entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurado apenas o direito a irredutibilidade de vencimentos.



    X. Ocorre que, embora tenham alegado que houve a redução de suas remunerações ao aderirem ao plano de cargos, com fundamento em suposta violação do Estado ao art. 8º, §2º, da Lei nº 14.786/10, que os suplicantes não comprovaram algum suposto decesso remuneratório, de forma que não cumpriram a obrigação prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há que se falar em direito adquirido, ato jurídico perfeito ou irredutibilidade de vencimentos, motivo pelo qual o pleito dos apelantes não possui guarida no ordenamento jurídico.



    XI. Ademais, a pretensão autoral de requerer reajuste em seus vencimentos por meio de atuação do Judiciário, configura afronta ao princípio da separação dos poderes e a entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal, de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.



    XII. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 7º, XXX, 37, II, XIV e XV e 39, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente